Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732911-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão de ID – 42337765. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42662074. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2023 15:48:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador